Tribunal: TJSP
Processo: 2269097-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública não impugnado – Requisição de pequeno valor – Arbitramento de honorários advocatícios – Possibilidade – Aplicação da tese fixada pelo E. STF no RE 420.816/PR, interpretando a MP 2.180/2001 à luz do art. 100, §3o da Constituição Federal – Art. 85,§7o que reproduz, com redação mais adequada, o disposto no art. 1o-D da

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública não impugnado – Requisição de pequeno valor – Arbitramento de honorários advocatícios – Possibilidade – Aplicação da tese fixada pelo E. STF no RE 420.816/PR, interpretando a MP 2.180/2001 à luz do art. 100, §3o da Constituição Federal – Art. 85,§7o que reproduz, com redação mais adequada, o disposto no art. 1o-D da Lei n. 9.494/97 – Dispensa do pagamento da verba somente na hipótese que enseja a expedição de precatório – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal – Recurso desprovido.